Tribunal: TJDFT
Processo: 0742789-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente "o pedido inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para reconhecer a nulidade do ato administrativo que determinou o cômputo simultâneo do período das férias dos exercícios 2021 e 2022 com o gozo de licença para tratamento de saúde; b) determinar que a requerida proceda à reprogramação dos períodos de férias da requerente relativos aos exercícios 2021 e 2022, que deverão ser usufruídos em período que não coincida com licença médica."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68894379).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a legislação que rege as férias dos policiais militares, especialmente a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal) e a Portaria no 1.090/2019 da PMDF, estabelece de forma clara e taxativa as hipóteses em que o gozo de férias pode ser suspenso ou interrompido não estando incluída, entre elas, a licença para tratamento de saúde (LTSP). Assevera que o §2o do artigo 63 da Lei no 7.289/1984 dispõe que a concessão e o gozo de férias não são prejudicados pelo afastamento anterior por licença para tratamento de saúde, o que reforça a inexistência de impedimento legal para o gozo das férias durante esse período. Argumenta que a Circular no 17/2021-PMDF/DGP/GAB/ATJ, vigente à época dos fatos, reforçava esse entendimento, determinando que o planejamento de férias deveria ser mantido mesmo durante a licença médica.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 68894382).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é possível a designação compulsória do período de férias durante a licença para tratamento de saúde.
III. Razões de decidir
6. O art. 63, §§ 2o e 3o da Lei n. 7.289/1984 reflete a proteção do direito constitucional de férias do servidor militar e dispõe: "Art 63 - Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte. (...) § 2o A concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença. § 3o - Somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos."
7. Prevê o art. 13, § 4o da Portaria n. 1.090 da PMDF: "Art. 13. As férias não poderão deixar de ser gozadas por mero interesse do policial militar, dependendo a não fruição da iniciativa exclusiva da unidade, a qual se dará somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e no caso de baixa a hospital. (...) §4 Para efeitos de aplicação da presente Portaria, considera-se baixa hospitalar a internação em hospitais, clínicas, home care (internação domiciliar) e outros estabelecimentos do gênero."
8. No caso, a recorrida/requerente integra o quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e teve suas férias designadas compulsoriamente do exercício 2021 para o período compreendido entre 03/11 a 02/12/2022 e exercício 2022 para período de 09/01 a 07/02/2023. Contudo, à época, entre os dias 30/08/2022 a 19/01/2023 (ID 68894363 - pág. 12), a servidora estava afastada de suas funções por licença para tratamento da própria saúde. Embora tenha requerido a alteração da data das férias, o pedido foi negado.
9. A interpretação sistemática da legislação evidencia que a concessão de férias não é afetada por licença para tratamento de saúde, salvo em circunstâncias excepcionais delineadas no Estatuto, o que não é o caso em questão. A Portaria no 1.090 da PMDF, ao regular o tema, não pode suplantar a legislação superior.
10. Ainda, cumpre observar que a natureza jurídica distinta entre licença para tratamento de saúde e férias, sendo a primeira destinada à recuperação da saúde e a segunda ao descanso remunerado, impede a sua fruição simultânea.
11. Jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do TJDFT reforça a impossibilidade de cumulação de férias com licença para tratamento de saúde, resguardando o direito constitucional às férias: Acórdão 1755855, 07069099420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Acórdão 1692460, 07656142220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Acórdão 1618598, 07109625520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Acórdão 1784416, 07375081620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Acórdão 1743351, 07146724920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Isento o pagamento das custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$600,00 (seiscentos reais).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.